Tribunal: TJES
Processo: 5007000-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007000-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A
AGRAVADO: ARTEFATOS DE PAPEIS COLATINENSE LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5007000-35.2021.8.08.0000

Agravante: Banco Volvo (Brasil) S/A

Agravada: Artefatos Papeis Colatinense Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutórias proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória com pedido de anulação de negócio jurídico ajuizada pela recorrida e outros contra o agravante e outros deferiu as tutelas provisórias de urgência pleiteadas pelos autores para determinar
“[...]a suspensão
da obrigação de pagamento das parcelas até decisão final, a partir desta decisão, sob a condição de não utilização do veículo no transporte de cargas, o qual deverá permanecer parado sem rodar sob os cuidados do requerente
[...]”
, bem como determinou que a instituição recorrente
“[...]
proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente ao Financiamento – Contrato nº. 0000000000833478/10P (doc f. 104), além de responder por outras penas de natureza cível e penal (§2º do art. 7º do CPC).
[...]”
(Id. 1938585)

Em suas razões, o agravante se volta contra as duas decisões alegando basicamente que
“[...]
o
s vícios relatados no bem se referem apenas ao contrato celebrado entre a Agravada, a revenda e a fabricante (outras requeridas no feito a quo), sendo totalmente alheios ao contrato de financiamento entabulado com o Agravante Banco Volvo (Brasil) S/A
[...]”
(Id. 1938427). Que diante do inadimplemento contratual tem o direito de apreender o bem, nos termos do Decreto – Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/04 e mantida na Lei nº 13.043/14. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões atacadas. (Id. 1938427)

Por meio da decisão Id. 2306782 não conheci do recurso em relação à primeira decisão que determinou a suspensão da exigência de pagamento das parcelas mensais, considerando sua intempestividade e em relação ao segundo ato decisório indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contra o referido ato decisório o agravante interpôs agravo interno (Id. 2578356).

Informações do magistrado singular no evento n. 2511090.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2671175.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
06.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos a recorrida e outros ajuizaram ação indenizatória com pedido de anulação de negócio jurídico contra o agravante e outros alegando vício oculto no veículo Caminhão VM 3308X2, marca Volvo, ano de fabricação/modelo 2016/2016, chassi 93KP0S1F7GE156722 adquirido mediante financiamento no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta reais). Diante da recalcitrância dos demandados em resolver os problemas identificados, os autores requereram a anulação da avença e reivindicaram ressarcimento por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, tendo requerido em sede liminar a suspensão da obrigação de pagar as parcelas mensais pactuadas (Ids.1938657 a 1938669).

Em um primeiro momento o magistrado singular entendeu por bem em determinar
“[...]a suspensão
da obrigação de pagamento das parcelas até decisão final, a partir desta decisão, sob a condição de não utilização do veículo no transporte de cargas, o qual deverá permanecer parado sem rodar sob os c
uidados do requerente
[...]”
(Id. 1938585). A referida decisão foi proferida em 09/09/2021 e, como as partes ainda não tinham sido citadas e a agravada recebeu notificação de pendência da 10ª parcela e comunicação da SERASA de que seu nome seria inserido no banco de dados de negativados, os autores requereram nova medida urgente que foi atendida pelo Juiz da causa que em 05/11/2021 determinou que a instituição recorrente
“[...]
proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente ao Financiamento – Contrato nº. 0000000000833478/10P (doc f. 104), além de responder por outras penas de natureza cível e penal (§2º do art. 7º do CPC).
[...]”
(Id. 1938585).

Inconformado, o agravante se volta contra as duas decisões, alegando basicamente que
“[...]
o
s vícios relatados no bem se referem apenas ao contrato celebrado entre a Agravada, a revenda e a fabricante (outras requeridas no feito a quo), sendo totalmente alheios ao contrato de financiamento entabulado com o Agravante Banco Volvo (Brasil) S/A
[...]”
(Id. 1938427). Que diante do inadimplemento contratual tem o direito de apreender o bem, nos termos do Decreto – Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/04 e mantida na Lei nº 13.043/14. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões atacadas. (Id. 1938427)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2306782, entendi por bem em não conhecer do recurso em relação à primeira decisão que determinou a suspensão da exigência de pagamento das parcelas mensais, já que o ato decisório foi proferido em 09/09/2021 e não foi juntada a cópia da certidão de intimação da agravante, tal como exige o art. 1.017, I, do CPC,
mesmo após a intimação da parte para comprovar de forma individualizada
.

Nem se diga, como sugeriu o recorrente que as imagens anexadas à minuta do agravo internos se prestariam a comprovar a tempestividade do instrumento, pois além de não serem servíveis a tal finalidade, sabe-se que não é admitida a comprovação extemporânea dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, do CPC, sendo certo, ademais, que ao interpor o agravo interno o recorrente mais uma vez promoveu a juntada de inúmeros documentos sem a devida individualização.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 526 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO NO PRAZO LEGAL. FATO INCONTROVERSO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO. IMAGEM INSERIDA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.

1. A diligência estabelecida no art. 526 do CPC/1973, após a edição da Lei n. 10.352/2001, tornou-se obrigatória, devendo o recorrente, no prazo de 3 (três) dias, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como de relação dos documentos que instruíram o recurso.

Precedentes.

2. No caso dos autos, a extemporaneidade da medida é incontroversa, pois não houve insurgência contra os fatos consignados no acórdão recorrido.

3. A inserção de imagem no corpo das contrarrazões ao recurso especial não constitui documento idôneo, capaz de evidenciar a satisfação do requisito de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.382.962/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017.)

“
[...]Conforme a jurisprudência do STJ, "a regular formação do agravo de instrumento constitui ônus da parte recorrente, cujo desatendimento prejudica sua cognição por este Superior Tribunal, sendo inviável a juntada extemporânea da peça faltante, em razão da preclusão consumativa" (EDcl no Ag n. 1.422.699/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012), sendo essa a situação exata dos autos.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.946.028/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

“
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
os termos do art. 17 da
Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”,
esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem
a necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Ag Int AI 5003556-91.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022)

Em relação a segunda decisão agravada, qual seja, a que determinou a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes, ao proferir a decisão constante do evento n. 2306782 não vislumbrei a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo agravante e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não o alberga.

Ocorre que se a ausência de pagamento das parcelas do financiamento versado na lide ocorreu por força daquela primeira decisão proferida nos autos em 09/09/2021, não há como possa manter a inscrição do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes.

Tal compreensão resta externada no seguinte julgado proveniente do e. STJ, com as devidas adequações:

“
TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO PELO SUBSTITUTO POR CONTA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SUBSTITUTO EM RELAÇÃO ÀS EXAÇÕES GERADAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECISUM. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 128 do CTN, o responsável tributário não é equiparado ao contribuinte, mas é aquele que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, possui algum vínculo com a situação enquadrada na hipótese de incidência.

2. A regra, portanto, é que o substituto tributário assume os deveres do sujeito passivo para o recolhimento do tributo (no caso, o ICMS), e deve ter a possibilidade de repassar o seu ônus ao verdadeiro contribuinte, mediante a inclusão do valor do imposto no preço das mercadorias.

3. No caso concreto, a empresa recorrida estava desobrigada do ônus tributário, tendo em vista decisão judicial que afastou o regime da substituição tributária (fls. 363).

4. Dessa forma,
considerando que houve decisão judicial autorizando a desconsideração do regime da substituição tributária, não há como responsabilizar o substituto pelo inadimplemento do tributo, pois estava protegido por força de decisão judicial.

Precedentes: REsp. 887.585/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 13.3.2009 e REsp. 1.028.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 3.5.2010.

5. Recurso Especial do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.” (REsp n. 1.068.811/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 7/3/2016.)

Além disso, ao contrário do que defende o insurgente, de não tem nenhuma relação com os fatos narrados na petição inicial, sabe-se que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]são solidariamente responsáveis, por vício do produto, a instituição financeira e a concessionária de automóveis a ela vinculada, pois ambas integram a cadeia de consumo. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 739.026/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Por fim, anoto que as questões envolvendo a ausência de nulidades contratuais e identificação de culpa pelo suposto inadimplemento que ensejaria a incidência do art. 3º, §2º, do Decreto–Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/04 e mantida na Lei nº 13.043/14, denotam matérias afetas ao mérito processual e será oportunamente apreciado pelo Juízo de origem.

Afinal,
“
[...]
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pelo exposto, mantenho o entendimento por mim externado na decisão constante do evento n. 2306782, motivo pelo qual conheço em parte do presente agravo de instrumento e nesta parte, nego-lhe provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA – IRREGULARIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não tendo a parte recorrente logrado em comprovar a juntada da certidão de intimação, tal como exige o art. 1.017, I, do CPC, mesmo após a intimação da parte para comprovar de forma individualizada, não se conhece do recurso na parte que se volta contra a decisão que determinou a suspensão da exigência de pagamento das parcelas mensais.

2. Em relação a segunda decisão agravada, qual seja, a que determinou a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes, não vinga a irresignação, pois a ausência de pagamento das parcelas do financiamento versado na lide ocorreu por força de decisão judicial.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]são solidariamente responsáveis, por vício do produto, a instituição financeira e a concessionária de automóveis a ela vinculada, pois ambas integram a cadeia de consumo. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 739.026/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.